Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-35.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000753-35.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: ANSELMO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de ANSELMO SANTOS OLIVEIRA, com fundamento no art. 485, I, do CPC, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Verifica-se: (i) a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF à hipótese de execução fiscal cujo valor excede R$ 10.000,00 (-); (ii) a prevalência da norma municipal que fixa piso inferior para ajuizamento de execuções fiscais; (iii) a ausência de inércia da Fazenda Pública no impulso do feito; e (iv) a invalidade da sentença por afronta ao princípio federativo e ao devido processo legal. III. Razões de decidir 3. Conforme fixado no Tema 1.184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência legislativa dos entes federados e condicionada à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título. 4. Contudo, a execução em exame possui valor superior a R$ 10.000,00 (-), afastando-se, assim, do campo de incidência do precedente vinculante e da Resolução CNJ nº 547/2024, que limitam sua aplicação a valores inferiores a esse montante. 5. Restou comprovado nos autos que o Município diligenciou regularmente nos autos, inclusive requerendo citação editalícia, razão pela qual é indevida a imputação de inércia. 6. Nessas condições, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução. Tese de julgamento: “É indevida a extinção, por ausência de interesse de agir, de execução fiscal cujo valor atualizado ultrapasse R$ 10.000,00, sendo inaplicáveis, nessa hipótese, tanto a tese firmada no Tema 1.184 do STF quanto a Resolução CNJ nº 547/2024, devendo ser respeitado o devido processo legal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000753-35.2024.8.05.0074, em que figura, como apelante, o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para CASSAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)